Tribunal: TJPA
Processo: 0824038-08.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0824038-08.2025.8.14.0000

PACIENTE: YURI CLEITON COSTA DE SOUSA

AUTORIDADE: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ-PA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE NOVO REPARTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO DE NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR POR DEBILIDADE DE SAÚDE. INDEFERIMENTO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Yuri Cleiton Costa de Sousa, denunciado pela prática de tentativa de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, c/c art. 14, II, do Código Penal), com emprego de arma de fogo com numeração suprimida e concurso de agentes. A Defesa sustenta quadro de extrema debilidade de saúde do paciente, em razão de ferimentos por projéteis, com cirurgias realizadas e limitações motoras, pleiteando a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar (art. 318, II, do CPP) ou, subsidiariamente, por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva diante do estado de saúde do paciente; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais e fáticos para a concessão de prisão domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Habeas Corpus exige prova pré-constituída da ilegalidade ou abuso de poder na restrição à liberdade, o que não foi demonstrado de forma suficiente pela Defesa, que se limitou a apresentar documentos pretéritos e não contemporâneos.

4.

O Juízo de origem fundamenta adequadamente a conversão do flagrante em preventiva, com base nos elementos do auto de prisão, relatos da vítima e das testemunhas, e nas circunstâncias do crime, indicando prova da materialidade, indícios de autoria e periculum libertatis.

5.

A decisão se ancora na gravidade concreta do crime, tentativa de roubo majorado com arma de fogo de numeração raspada e concurso de agentes, justificando a prisão preventiva como medida necessária à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução criminal.

6.

A jurisprudência consolidada admite que o modus operandi violento e organizado do delito justifica a manutenção da segregação cautelar, sendo inaplicáveis as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

7.

A substituição da prisão por domiciliar em razão de debilidade de saúde (art. 318, II, do CPP) exige comprovação por meio de laudo médico contemporâneo e conclusivo, o que não se verificou no caso concreto. A alta hospitalar e a ausência de documentação técnica atual inviabilizam o acolhimento da pretensão da Defesa.

8.

A avaliação médica atualizada determinada pelo Juízo de origem reflete o cuidado com a garantia de direitos fundamentais, sem que se configure ilegalidade ou omissão que justifique a intervenção mandamental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva é válida quando lastreada em fundamentos concretos, como gravidade concreta do delito e risco à ordem pública e à instrução criminal, devidamente motivados nos termos dos arts. 312 e 315 do CPP.

2.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar, com fundamento no art. 318, II, do CPP, exige prova inequívoca de extrema debilidade de saúde e laudo contemporâneo que comprove a incompatibilidade entre o tratamento necessário e o ambiente prisional.

3.

A ausência de laudo médico conclusivo e atual impede o acolhimento de pedido de prisão domiciliar por motivos de saúde em sede de habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII e art. 93, IX; CPP, arts. 312, 315, 318, II, 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgRg no RHC: 184185 AL 2023/0251471-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 24/06/2024; STJ, AgRg no HC n. 892.024/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de YURI CLEITON COSTA DE SOUSA, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento/PA, no contexto do feito de origem APF nº 0802055-69.2025.8.14.0123, em que responde pela suposta prática de tentativa de roubo majorado (
art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, c/c art. 14, II, CP
), com concurso de agentes e emprego de arma de fogo com numeração suprimida.

A Defesa sustenta, em síntese, que o paciente se encontra em estado de extrema debilidade de saúde em razão de trauma balístico múltiplo, tendo sido submetido a laparotomia exploradora, enterorrafia e toracostomia com drenagem pleural, com quadro de anemia, imobilização do membro superior direito e limitação de movimentos em membro inferior e superior direitos. Aduz a incompatibilidade do tratamento médico com o ambiente prisional, postulando a substituição da preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no
art. 318, II, do CPP
, ou, subsidiariamente, a aplicação de cautelares do art. 319 (monitoramento eletrônico, proibição de contato, recolhimento domiciliar). Requer a concessão liminar e, ao final, a confirmação da ordem (ID 31402728).

A liminar foi indeferida por esta Relatoria (ID 31429560), por não se identificar, em juízo perfunctório, ilegalidade manifesta na manutenção da prisão preventiva convertida no ID 31402735.

Prestadas as informações oficiais pelo Juízo de origem (ID 31582871), consignou-se que o flagrante foi homologado e convertido em preventiva em 23/10/2025, com fundamento na gravidade concreta (concurso de agentes e arma de fogo com numeração raspada), na presença do fumus commissi delicti e do periculum libertatis; que o Inquérito Policial foi concluído e remetido em 31/10/2025 e que, após a alta hospitalar em 31/10/2025, realizou-se audiência de custódia por videoconferência em 04/11/2025, ocasião em que se manteve a preventiva e se indeferiu a prisão domiciliar, determinando-se avaliação médica atualizada do custodiado, ante a ausência, até então, de elementos técnicos contemporâneos que evidenciassem a incompatibilidade do tratamento com a unidade prisional.

Os autos foram remetidos ao Ministério Público (2º Grau), que, por intermédio do 2º Procurador de Justiça Criminal, manifestou-se pelo conhecimento e pela denegação da ordem, destacando a suficiência do título prisional (ID 31966399).

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Habeas Corpus sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO

O Habeas Corpus é conceituado como o meio de impugnação destinado a assegurar o direito à liberdade de locomoção – também chamada de
liberdade deambulatória
-, servindo tanto para remediar restrição já consumada quanto para prevenir sua ocorrência quando iminente, sempre que advinda de ilegalidade ou abuso de poder.

Atualmente o Habeas Corpus vem disciplinado no
art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal de 1988
, bem como nos
arts. 647 a 667 do Código de Processo Penal Brasileiro.

A parte impetrante deve comprovar a ocorrência de violência ou coação que restrinja a liberdade de locomoção imprescindivelmente proveniente de ato ilegal, ou seja, em desacordo com a determinação disposta em lei.

Assim, a limitação cognitiva, que decorre da natureza célere e excepcional da ação, caracteriza um ônus probatório ao coato de apenas indicar uma provável ilegalidade e não uma cognição exauriente. Tal comprovação é destinada ao fornecimento de uma prestação jurisdicional rápida e eficaz, o que
in casu
não foi suficientemente produzida nos autos para comprovar o fato e direito alegado pelo impetrante.

A prova pré-constituída trazida no habeas corpus deve ser observada sob a ótica de sua suficiência, plausibilidade e aptidão de demonstrar a existência do constrangimento ilegal.
Não se exige, nesse contexto, a formação de um juízo de certeza, próprio de uma cognição exauriente, mas sim a identificação de elementos concretos que apontem para a existência de uma provável ilegalidade.

LOUZADA, Thiago Tonetto; TONETTO, Daniel Figueira. Recursos Criminais: Da Defesa à Acusação: Guia completo de recursos penais. São Paulo: Juspodivm, 2025.

O juízo de origem apresentou fundamentação idônea para converter a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (
ID 31402735
), bem como na audiência de custodiada onde manteve a medida cautelar (ID 31402730), por demonstrarem elementos concretos que justificam a restrição da liberdade do paciente, em consonância com a exigência constitucional de motivação das decisões judiciais. No caso, os fundamentos invocados — garantia da ordem pública e a conveniência da instrução — foram construídos a partir de análise suficiente e compatível com os elementos dos autos, revelando-se adequados à manutenção da medida cautelar.

Ademais, da análise dos autos verifica-se que o decreto de prisão preventiva se encontra lastreado em fundamentos concretos de acordo com o que preceitua o ordenamento jurídico pátrio (
CPPB, arts. 312 e 315
):

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (
art. 282, § 4
o
).

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Art. 315.
A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.

§ 1º Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Sabe-se que é dever funcional do Juízo fundamentar todas as decisões que profere, observando o que dispõe o
art. 93, IX, da CF/1988
. No que tange à decretação ou manutenção da prisão preventiva não é diferente, de forma que a decisão deve ser devidamente fundamentada consoante o
art. 312 do CPPB.

No caso em apreço, a manutenção da prisão do paciente sustenta-se na presença de indícios suficientes de autoria e na necessidade de acautelar a ordem pública e a instrução criminal, à luz da gravidade concreta do fato imputado (tentativa de roubo majorado, praticado em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo com numeração suprimida), tal como delineado no auto de prisão em flagrante e na decisão que converteu o flagrante em preventiva. Tais elementos evidenciam a imprescindibilidade da custódia para prevenir reiteração delitiva e resguardar a credibilidade das decisões judiciais, em conformidade com os
arts. 312 e 313, I, do CPP.

Em sua decisão, o Juízo apontado como coator consignou, quanto ao
fumus commissi delicti
(prova da materialidade e indícios suficientes de autoria), a homologação do flagrante, os relatos da vítima Eden do Espírito Santo de Oliveira e de testemunhas, bem como as circunstâncias do flagrante que indicam a prática armada e associada do delito, tudo a evidenciar, em juízo de probabilidade, a subsunção aos
arts. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, c/c art. 14, II, do Código Penal.

No tocante ao
periculum libertatis
, destacou a gravidade concreta do crime patrimonial violento, o
modus operandi
marcado pelo concurso de agentes e pelo uso de armamento com numeração raspada, o risco de reiteração e de abalo à instrução (intimidação de vítimas/testemunhas), reputando, por isso, inadequadas as cautelares do
art. 319 do CPP (art. 282, I, II e § 6º)
e justificada a custódia para garantia da ordem pública e conveniência da instrução.

A jurisprudência pacífica admite a gravidade concreta e o
modus operandi
como vetores idôneos da prisão preventiva, quando indicativos de risco de reiteração e abalo à ordem pública:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI A EVIDENCIAR PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTO IDÔNEO. DESCABIMENTO DE CAUTELARES MAIS BRANDAS. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. Verificada a gravidade concreta da conduta pela alta reprovabilidade do modus operandi empregado, no qual se infere o periculum libertatis, tem-se por justificada a prisão cautelar. 2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
3. "Quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena" (AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) 4. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no RHC: 184185 AL 2023/0251471-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 24/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024) (G.N.)

Dito isso, as decisões impugnadas individualizam os elementos do fato e justificam a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, não se limitando a fórmulas vazias. Não se vislumbra, pois, constrangimento ilegal.

No que tange ao pedido de prisão domiciliar por motivo de saúde (
CPP, art. 318, II
), a providência é excepcional e reclama demonstração inequívoca de extrema debilidade aliada à impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional. A jurisprudência do STJ é firme, não bastam alegações ou documentos pretéritos, exige-se laudo contemporâneo e conclusivo que ateste a incompatibilidade do cárcere com o tratamento necessário, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, II, DO CPP. DEBILIDADE DE SAÚDE NÃO COMPROVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Para a concessão de prisão domiciliar ao acusado, com fundamento no art. 318, II, do CPP, é imprescindível que a defesa comprove a existência de doença grave de que ele esteja acometido e a debilidade de sua saúde.
2. No caso em análise, o agravante busca a substituição da prisão preventiva por domiciliar, ao argumento de que precisa de cirurgia no joelho e de acompanhamento médico e fisioterapêutico. Todavia, nem sequer houve a demonstração de que efetivamente seja recomendado novo procedimento cirúrgico no joelho do réu.
Também não foi comprovada a impossibilidade de o estabelecimento prisional oferecer eventual tratamento necessário ao paciente.
3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 892024 SP 2024/0050557-2, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 08/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024) (G.N.)

No caso em apreço, a Defesa descreve quadro clínico relevante (politrauma por projéteis, cirurgias de urgência, anemia, limitações motoras). Todavia, a alta hospitalar em 31/10/2025 sinaliza, em princípio, estabilização para seguimento ambulatorial, e ainda não há nos autos laudo médico atual e conclusivo que incompatibilize o tratamento com o ambiente prisional, razão pela qual o Juízo de origem determinou avaliação médica atualizada. Ausente, por ora, a prova técnica imprescindível ao redirecionamento da cautelar para a prisão domiciliar, não há como acolher o pleito em sede mandamental.

Portanto, ao decretar a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão nos requisitos do
art. 312 do CPPB
de maneira concreta e idônea, não obtendo êxito o impetrante em demonstrar a ausência dos pressupostos para decretação da prisão cautelar e, consequentemente, a ilegalidade do ato.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Habeas Corpus e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo-se a prisão preventiva nos autos de origem.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 11/12/2025